Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-51.2023.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado apelo[1] pelo autor em face da sentença que indeferira a petição inicial, e tendo sido apurado que não viera adequadamente preparado, ante o pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se poderia ou não ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que se realizasse, desde logo, o preparo[2]. Devidamente intimado, o apelante cingira-se a postular a dilatação do prazo assinado para guarnecer os autos com documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, o qual fora indeferido. Na mesma ocasião, por não ter atendido ao chamado e não ter realizado o preparo, a gratuidade de justiça que reclamara fora indeferida[3], e, ato contínuo, fora assinalado novo prazo para a realização do preparo sob pena de não conhecimento do apelo frente ao fenômeno processual da deserção. Contudo, conquanto devidamente intimado, o apelante deixara transcorrer o prazo que lhe fora assegurado[4], ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado o apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Sob essa realidade procedimental, ressoando dos autos a certeza de que, não tendo o apelante promovido o preparo no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, negada a gratuidade de justiça que postulara, não promovera o recolhimento do preparo no prazo assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida e no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego-lhe trânsito e conhecimento por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Descabida a fixação de honorários de sucumbência recursal, tendo em conta a ausência de fixação de verba honorária pela sentença (STJ, Tema 1.059). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Id Num. 60575941. [2] Id Num. 61205025. [3] ID Num. 62929118 [4] Id Num. 63889463.